Tribunal: TJSP
Processo: 3003382-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
JOÃO TARCISIO HOFFMANN, PEDRO INÁCIO MUNIZ, JACIRA
LEMES MENA, PAULO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO SANTOS,
PEDRINA SERAFIM LOURENÇO DE OLIVEIRA, PEDRO DA SILVA
PROFETA, IRACEMA DA SILVA AMBRÓSIO, PEDRO JOSÉ DAVID
FILHO, RAILDA GUIMARAES DE OLIVEIRA, RENATA VALLESI
FERREIRA DE CAMPOS, RIVALDO BEZERRA DA SILVA, ROBERTO
DA SILVA FONTES, ROSA MUGNAINI MARTINS, GERALDO
RODRIGUES DE SENA, EDMIR BUONO CESAR, EDISON DE JESUS
SEVERINO, EDIT SUELI QUIRINO, FÁTIMA APARECIDA BUTTINO,
FIORAVANTE PRANDO, INES TARDIO DA SILVA, GETULIO
MESSIAS DE MELO, GISLAINE GOMES MIRANDA, HELENICE
GONÇALVES, HILDA NAZARIO DE MENEZES, IDALINA ARAUJO
DA ROSA, EDIMEA JUVENCIO SILVA GERALDO, VALTER DE
ALMEIDA, URSULA UDINAIRE MIRA DOMINGUES, VALDEMAR
RODRIGUES OLIVEIRA, VALDERINA SANTA DIAS SAMPAIO,
VALDIRENE
RIELLO
SANTOS,
VALMIR
CORREIA
DO
NASCIMENTO, THAÍS HELENA LIRA DE SOUZA MENDES, VERA
LUCIA VOLTAN, JAIR RODRIGUES BARRETO, JOÃO BATISTA
TRIANO, JOÃO DEOCLIDES NEVES, JOÃO RODRIGUES PRADO,
ROSELI ELISA RAMALHO, SIDNEYA GOMES MIRANDA, ROSELI
MODA, ROSEMARY EIXEMBERGER, ROSENEIDE APARECIDA
SALES, SEBASTIAO PARAGUASSU DAMACENO, THEREZA LEITE
DOS SANTOS, SIRLEI DOMINGOS BERNARDINO, SONIA MARIA
RODRIGUES E SOUSA, SUELY GIMENES GONÇALVES TAÚ,
TERESA BARBOSA, TERESA DE CAMPOS LIMA, NAIR BASTOS
PASSETTO, MARIA DA LUZ DOS SANTOS TEDESCO, MARIA DE
FÁTIMA XAVIER, MARIA DE FREITAS THOMAZELLI, MARIA DO
AMPARO RODRIGUES FERNANDES, MARIA DO CARMO OLIVEIRA
CARDOSO, MARIA CECILIA DE LIMA ROCHA, NATALÍCIO
CUSTODIO DA SILVA, NEIDE CARDOSO, NELSON DE OLIVEIRA,
NEUSA QUINTINO DE OLIVEIRA, NILZA MARIA GARCIA MIRA,
NILZA SILVA DE SOUZA, MANOEL CLEMENTINO, JOSÉ DA SILVA
LEMOS,
LAURO
BARBOSA
SANDOVAL,
LENI
APARECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
2
GONÇALVES LEÃO, LENILDA DE FATIMA GUEDES, MARIA
APARECIDA RODRIGUES, MARGARIDA MORIGI PEREIRA, MARIA
APARECIDA DA SILVA NAGE, MARIA DAS NEVES SANTOS DE
MELO, MARIA APPARECIDA PRETEROTE MACHADO, MARIA
APARECIDA RIELLO SANTOS, EDI IDALGO PERES, CAROLINA
QUEIROZ DE SOUZA MENDES, BORIS KIREEFF, CARLA SOARES DA
ROCHA, CARLINDO DAVID, CARLOS ALBERTO BORTOLUZZO,
CAROLINA APARECIDA RAMOS, BENEDITA NILMA DE CARVALHO
BOREK, DALVA DOS SANTOS RAMOS, DEBORA MUNIZ BARRETO,
DIRCE MARTINS CARVALHO, DIRCE VIANNA BELLATO, DIVA
PEGORETTI DE ALMEIDA, OLÍMPIO MARTINS PEDRO, ADRIANA
REGINA
NUNES,
OSMAR
NICOLAU,
OSWALDO
AMARAL
ANDREGHETTO, OSWALDO APARECIDO TEIXEIRA, ADEVINO
PEGORARE, AMELIA ROSA DOMINGOS DE OLIVEIRA, ALBERTINA
GONÇALVES
TEIXEIRA,
ALCEU
MOSQUETI,
ALEU
AMARO
ALEXANDRE, ALFREDO ANTONIO DA SILVA e ALINE CARMEM
RICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
3
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: São Paulo Previdência - Spprev
Embargdos: João Tarcisio Hoffmann, Pedro Inácio Muniz, Jacira Lemes
Mena, Paulo de Oliveira, Paulo Roberto Santos, Pedrina Serafim
Lourenço de Oliveira, Pedro da Silva Profeta, Iracema da Silva
Ambrósio, Pedro José David Filho, Railda Guimaraes de Oliveira,
Renata Vallesi Ferreira de Campos, Rivaldo Bezerra da Silva, Roberto
da Silva Fontes, Rosa Mugnaini Martins, Geraldo Rodrigues de Sena,
Edmir Buono Cesar, Edison de Jesus Severino, Edit Sueli Quirino,
Fátima Aparecida Buttino, Fioravante Prando, Ines Tardio da Silva,
Getulio Messias de Melo, Gislaine Gomes Miranda, Helenice Gonçalves,
Hilda Nazario de Menezes, Idalina Araujo da Rosa, Edimea Juvencio
Silva Geraldo, Valter de Almeida, Ursula Udinaire Mira Domingues,
Valdemar Rodrigues Oliveira, Valderina Santa Dias Sampaio, Valdirene
Riello Santos, Valmir Correia do Nascimento, Thaís Helena Lira de
Souza Mendes, Vera Lucia Voltan, Jair Rodrigues Barreto, João Batista
Triano, João Deoclides Neves, João Rodrigues Prado, Roseli Elisa
Ramalho, Sidneya Gomes Miranda, Roseli Moda, Rosemary
Eixemberger, Roseneide Aparecida Sales, Sebastiao Paraguassu
Damaceno, Thereza Leite dos Santos, Sirlei Domingos Bernardino, Sonia
Maria Rodrigues e Sousa, Suely Gimenes Gonçalves Taú, Teresa
Barbosa, Teresa de Campos Lima, Nair Bastos Passetto, Maria da Luz
dos Santos Tedesco, Maria de Fátima Xavier, Maria de Freitas
Thomazelli, Maria do Amparo Rodrigues Fernandes, Maria do Carmo
Oliveira Cardoso, Maria Cecilia de Lima Rocha, Natalício Custodio da
Silva, Neide Cardoso, Nelson de Oliveira, Neusa Quintino de Oliveira,
Nilza Maria Garcia Mira, Nilza Silva de Souza, Manoel Clementino, José
da Silva Lemos, Lauro Barbosa Sandoval, Leni Aparecida Gonçalves
Leão, Lenilda de Fatima Guedes, Maria Aparecida Rodrigues,
Margarida Morigi Pereira, Maria Aparecida da Silva Nage, Maria das
Neves Santos de Melo, Maria Apparecida Preterote Machado, Maria
Aparecida Riello Santos, Edi Idalgo Peres, Carolina Queiroz de Souza
Mendes, Boris Kireeff, Carla Soares da Rocha, Carlindo David, Carlos
Alberto Bortoluzzo, Carolina Aparecida Ramos, Benedita Nilma de
Carvalho Borek, Dalva dos Santos Ramos, Debora Muniz Barreto, Dirce
Martins Carvalho, Dirce Vianna Bellato, Diva Pegoretti de Almeida,
Olímpio Martins Pedro, Adriana Regina Nunes, Osmar Nicolau,
Oswaldo Amaral Andreghetto, Oswaldo Aparecido Teixeira, Adevino
Pegorare, Amelia Rosa Domingos de Oliveira, Albertina Gonçalves
Teixeira, Alceu Mosqueti, Aleu Amaro Alexandre, Alfredo Antonio da
Silva e Aline Carmem Ricci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
4
Interessado: Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdência -
SPPrev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.875
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente
Inadmissibilidade
Embargos de Declaração
Improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela São Paulo
Previdência SPPREV em face de V. Acórdão, juntado às fls. 40/55, que
negou provimento ao recurso, por unanimidade, cuja ementa abaixo se
transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
POLICIAIS MILITARES INATIVOS ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO Pretensão de percepção de somas relativas a
direito reconhecido no mandado de segurança coletivo no
0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos
Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas
da Caixa Beneficente da Polícia Militar AIPOMESP Cobrança
relativa ao período entre a data do ajuizamento do writ
(11/08/2011) e a data do efetivo apostilamento do direito no
prontuário funcional (01/03/2013) Decisão atacada que rejeitou a
impugnação da Administração Livre distribuição e citação da
Fazenda Desnecessidade O cumprimento de sentença se efetua
perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
com intimação do devedor para cumprir a sentença Inteligência
dos arts. 509, §1o, 513, e 516 do CPC Litispendência Não
caracterizada O pedido de cumprimento provisório foi indeferido,
enquanto que aos demais pedidos já houve a expressa desistência
Agravados que comprovaram que são associados da AIPOMESP
Decisão mantida Recurso improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no
acórdão quanto à alegação de ser necessária a comprovação, pelos
embargados, de serem associados da entidade de classe autora e autorizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
5
o ajuizamento do processo coletivo, nos termos do quanto assentado pelo
STF no julgamento do RE de no 573.232, em regime de repercussão geral.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
6
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as questões
alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão pela qual não há
que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Inicialmente, destaca-se que, embora a embargante alegue
omissão com relação ao argumento de necessidade de ser associado da
entidade de classe autora de mandado de segurança coletivo ao tempo do
ajuizamento deste para se beneficiar de eventual decisão de procedência,
verifica-se que o v. acórdão analisou de forma suficiente a questão:
De fato, o STF decidiu, no julgamento do RE no 573.232/SC, em
14/05/2014, relatado pelo Min. Marco Aurélio, que, em ações
propostas por entidades associativas, apenas os associados que
tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão
executar o título judicial. Ocorre que, no julgamento, reconheceu-
se expressamente que o entendimento não abrange as hipóteses
de mandado de segurança coletivo. Igualmente o precedente
RE 612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de
ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é
a do art. 5o, inc. XXI, da CF/1988.
Deve-se asseverar, ainda, que no julgamento do RE 193.382/SP,
cujo entendimento foi confirmado no julgamento da repercussão
geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a impetração
de mandado de segurança coletivo por associação não exige a
expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa
diversa do inciso XXI do art. 5o da Constituição, ou seja, aplica-se
o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, in
verbis:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER
PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o,
LXX, "b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades
de classe ou associações, para a segurança coletiva, é
extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
7
C.F., art. 5o, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança
coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da
Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O
objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos
associados, independentemente de guardar vínculo com os fins
próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto,
que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e
que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados,
mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.
IV. - R.E. conhecido e provido.
(RE 193382, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal
Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996 PP-34547 EMENT
VOL-01842-05 PP-00949) (g.n.)
Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo
na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade uma
hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de
representação processual, motivo pelo qual não se exige
autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do
momento da filiação e apresentação de rol de associados, conforme
já decidido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LEGITIMIDADE.
ASSOCIADO.
AÇÃO
COLETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
OU
COMPROVAÇÃO
DA
FILIAÇÃO
AO
SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu
que o substituído processual possui legitimidade para ajuizar
execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva
proposta por associação ou sindicato, independentemente da
comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para
representação no processo de conhecimento. Precedentes: AgRg no
AREsp 446.652/RJ, minha relatoria, Segunda Turma, DJe
27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp
1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma,
DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2. Agravo Regimental não
provido (AgRg no AREsp 591.488/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
AFILIADOS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula
629/STF, associação ou sindicato, na qualidade de substituto
processual, atuam na esfera dos interesses coletivos de toda a
categoria que representam, dispensando-se a relação nominal dos
afiliados e suas respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o
associado para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
8
independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua
autorização
expressa
para
representação
no
processo
de
conhecimento. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp
1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE 26-0902013;
AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T,
DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina, 1a T, DJe 11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel.
Min. Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp
11533359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3.
Agravo Regimental não provido
(AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T,
DJe 27-03-2014)
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no mandado de
segurança coletivo, basta que se comprove a condição de
associado da entidade impetrante, independentemente da época
da filiação, como no caso dos autos.
E, no caso, todos os agravados comprovaram que são associados da
AIPOMESP.
Assim, verifica-se que pretende rediscutir a matéria por meio de
embargos de declaração, o que não é possível.
Em suma, os embargos de declaração revelam irresignação
com o resultado do julgamento e buscam sua modificação; no entanto, os
embargos não se prestam a essa finalidade.
A alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos,
não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação
da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a contradição
interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o julgado e as razões da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
9
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública
ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração 0042268-94.2008.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/09/2013).
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria
foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser corrigido,
os embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa em
razão de alegado erro de julgamento, devendo o inconformismo da
embargante com as conclusões do decisum ser veiculado em eventual
recurso às instâncias superiores.
Ainda, como já decidido por este Tribunal, não configura
omissão a ausência de menção expressa de todos os dispositivos legais
invocados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
(TJSP. 5a Câmara de Direito Público. Embargos de Declaração n.
1035491-67.2015.8.26.0053/50001.
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler. J. 15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
10
Assim, verifica-se que a embargante pretende rediscutir o mérito
da causa por meio de embargos de declaração, o que não é possível.
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se
presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E
DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção;
ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos
embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida
em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido
por meio de embargos de declaração. Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se
limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e
decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os
Embargantes logram demonstrar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de
abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio Gomes
rejeitados.
(STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES 2005/0190517-8.
Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003382-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.875
11
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator